Tribunal: TJDFT
Processo: 0721156-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COMPRA DE DERIVADO DE CANNABIS IMPORTADO SEM REGISTRO NA ANVISA. RESOLUÇÃO DC/ANVISA No 660 DE 30/03/2022. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DOENÇA CRÔNICA EVOLUTIVA INCURÁVEL. EFICÁCIA COMPROVADA. REEMBOLSO DEVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento nos Embargos de Divergência 1.886.929 e 1.889.704 de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo. A tese, todavia, foi superada pela recente Lei no 14.454/2022 que, em evidente reação legislativa, assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar desde que exista comprovação da eficácia ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, que sejam aprovadas também para seus nacionais.
2. A RESOLUÇÃO DC/ANVISA No 660, de 30/03/2022, ao definir os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, estabeleceu no § 3o do art. 5o que “A aprovação do cadastro ocorrerá mediante análise simplificada no caso dos Produtos derivados de Cannabis constantes em Nota Técnica emitida pela Gerência de Produtos Controlados da Anvisa e publicada no site da Agência”.
3. A NOTA TÉCNICA No 3/2023, apresenta a lista de produtos derivados de Cannabis, da qual consta a autorização de importação do medicamento MGC Pharma (CDB/THC), da empresa MGC Pharma, adquirido pela parte autora.
4. Ainda que desautorizada a fabricação de medicamentos derivados de Cannabis no território nacional, a ANVISA autoriza a importação diante da imprescindibilidade de alguns derivados em diversos tratamentos de saúde. Diante desse contexto técnico, é indevida a recusa de reembolso de despesas havidas com a aquisição do medicamento MP 1:30 30920mg (CDB100mg/ml e THC 3.3 mg/ml 30 ml), cuja importação está autorizada no anexo da NOTA TÉCNICA No 3/2023 para tratamento de “doença crônica, evolutiva e incurável não passível de tratamento cirúrgico corretivo...” (ID 43267569, PÁG. 5 a 13).
5. “Se a operadora de plano de saúde dispõe em favor do consumidor a cobertura da doença, não pode limitar seu tratamento (medicamentos, exames e cirurgias), os quais são necessários para escorreita e precisa terapia, principalmente quando o médico atesta ser imprescindível para o êxito do tratamento”. (REsp n. 2.048.055, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 03/02/2023.)
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.